Tribunal: STF
Processo: ADI 6286
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. IV; 2º, CAPUT, INCS. I, II, AL. “E”, INC. III, AL. “E”, PARÁGRAFO ÚNICO; AL. “E” 3º DA LEI Nº 8.400, DE 2019, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. RE Nº 1.394.874/RJ: JULGADO IMPROCEDENTE. 



1. Ante o trânsito em julgado do RE nº 1.394.874/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/06/2023, p. 27/06/2023), que negou provimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade local, declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 1º e dos arts. 2º e 3º da Lei estadual nº 8.400, de 2019, operou-se a perda superveniente do objeto da presente ação. Nesse sentido: ADI nº 2.146/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12/05/2021, p. 1º/06/2021;



2. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de de medida liminar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição da República, dos arts. 1º, inc. IV; 2º, caput, incs. I, II e III e parágrafo único; e 3º da Lei estadual nº 8.400, de 2019, do Estado do Rio de Janeiro. Os dispositivos em questão elencam dentre as prerrogativas dos seus agentes de segurança socioeducativos o porte de arma de fogo. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 1º. Os Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, gozarão das seguintes prerrogativas, entre outras estabelecidas na legislação federal:



    (...)



    IV - ter porte de arma, categoria defesa pessoal, em ambiente fora do âmbito do sistema de atendimento ao adolescente infrator. 



    Art. 2º. Os integrantes do quadro efetivo de agentes de segurança socioeducativos poderão portar arma de fogo de propriedade particular e fora de serviço, desde que sejam:



    I – submetidos a regime de dedicação exclusiva;



    II – sujeitos à formação funcional, com comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica;



    III – subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.



    Parágrafo único. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro deverá destinar espaço nas suas unidades para a custódia e segurança das armas de fogo de propriedade particular, que serão consignadas pelos Agentes de Segurança Socioeducativos, sendo vedado o porte e uso pelos mesmos no exercício da profissão. 



    Art. 3º. Ficam incluídos, no Artigo 1º da Lei nº 7.755, de 20 de outubro de 2017, os agentes de segurança socioeducativa do Degase.” 



    2. O autor alega a inconstitucionalidade formal dos dispositivos impugnados, considerada a competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal e normas gerais relativas a material bélico, nos termos do art. 22, incs. I e XXI, da Constituição da República. Conforme argumenta, as exceções à regra geral de proibição ao porte e à posse de armas encontram-se dispostas na Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento), não havendo naquele diploma legislativo previsão específica a alcançar a categoria profissional dos agentes socioeducativos.



    3. Entende existir, ainda, vício de inconstitucionalidade material por ter sido inobservado o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, inserto no art. 227 da Carta da República. Refere-se à natureza pedagógica e protetiva da atividade desenvolvida pelos agentes socioeducativos, distinguindo-os dos agentes penitenciários e policiais, incumbidos do exercício de poder de polícia. 



    4. Assinala que a concessão do porte de armas poderá revelar situações de violência e opressão institucional sobre adolescentes internados, mencionando ainda a possibilidade de crescimento da violência e da criminalidade, em virtude da maior circulação de armas de fogo.



    5. Em sede de medida liminar, requereu “a suspensão imediata da eficácia dos art. 1º, inciso IV, art. 2º, caput e incisos I, II, III, parágrafo único e art. 3º da Lei nº 8.400, de 23 de Maio de 2019, do Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/1999” (e-doc. 1, p. 17). No mérito, postulou a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de inconstitucionalidade dos preceitos questionados.



    6. Adotado o rito previsto pelo art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, a Assembleia Legislativa e o Governador do Estado do Rio de Janeiro apresentaram informações defendendo a improcedência do pedido inicial (e-doc. 21 e 31).



    7. No mesmo sentido, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, nos seguintes termos (e-doc. 26): 



    “Constitucional e Segurança Pública. Dispositivos da Lei nº 8.400/2019, do Estado do Rio de Janeiro, que autorizam o porte de arma para Agentes de Segurança Socioeducativos. Alegação de usurpação da competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inocorrência. A legislação federal vigente concede espaço normativo aos Estados para tratar das condições regulamentares para a utilização de armas de fogo para a defesa pessoal de servidores que exercem atividades de segurança pública. Critérios normativos gerais: exercício de cargo de segurança pública; e exposição a risco de vida em decorrência da atividade profissional. Enquadramento dos agentes socioeducativos. Os agentes atuantes no sistema socioeducativo desempenham atividades materialmente relacionadas com a segurança pública, experimentando riscos equiparáveis aos suportados por agentes policiais, conforme reconhecido pela Emenda Constitucional nº 103/2019. As disposições impugnadas não interferem com os princípios da proteção e educação do menor, pois condicionam o porte de arma exclusivamente para a defesa pessoal e em ambiente externo ao sistema de atendimento ao adolescente infrator. Manifestação no sentido da improcedência do pedido.” 



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer assim resumido (e-doc. 29): 



    “CONSTITUCIONAL. PORTE DE ARMA DE FOGO A AGENTES SOCIOEDUCATIVOS, ATIVOS E INATIVOS, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 8.400/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE DIREITO PENAL E MATERIAL BÉLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 21, VI, C/C ART. 22, I E XXI, DA CF. 



    1. A Lei 8.400/2019 do Estado do Rio de Janeiro, ao conceder porte de arma de fogo aos agentes socioeducativos ativos e inativos, adentrou o campo legislativo constitucionalmente reservado à União. 



    2. A EC 103/2019, que altera o Sistema de Previdência Social, não equiparou os agentes socioeducativos aos policiais e não os integrou ao sistema de segurança pública. 



    Parecer pela procedência do pedido, a fim de ser declarada a inconstitucionalidade do art. 1º, IV; art. 2º, caput, I, II e III, e parágrafo único; e art. 3 º da Lei 8.400, de 23.5.2019, do Estado do Rio de Janeiro.” 



    9. O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Estado do Rio de Janeiro (SIND-DEGASE); a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ); o Instituto Alana, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM); a Associação Direitos Humanos em Rede – Conectas Direitos Humanos; o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP); e a Associação Justiça Global; foram admitidos na condição de amici curiae (e-docs. 25, 39 e 61).



    10. Em 16/12/2021, assumi a relatoria da ação na forma do art. 38 do Regimento Interno do STF.



    11. Por fim, em 12/09/2023, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro peticionou nos autos com vistas a noticiar o julgamento do RE nº 1.394.874/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/06/2023, p. 27/06/2023) e, com base na aludida decisão, pleitear o reconhecimento da prejudicialidade da presente ação direta, ante a perda superveniente do objeto (e-doc. 70).



    Brevemente contextualizada a demanda, passo a decidir.



    12. Antecipo, desde logo, que assiste razão à Defensoria Pública fluminense. De fato, a presente ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada diante da precedente apreciação dos dispositivos atacados pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, promovido nos termos do art. 125, § 2º, da Lei Maior, já declarara a inconstitucionalidade, em abstrato, das disposições igualmente aqui questionadas, em decisão transitada em julgado.



    13. Compulsando o caderno processual do RE nº 1.394.874/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/06/2023, p. 27/06/2023), observo que se trata de recurso interposto contra decisão proferida nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0031421-42.2019.8.19.0000, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Seccional do Estado do Rio de Janeiro, perante o Tribunal de Justiça fluminense. Na referida demanda, pleiteou-se “a procedência do pedido, para que se declare a inconstitucionalidade [do] inciso IV, do artigo 1º, da Lei nº 8400, de 23 de maio de 2019, e, por arrastamento, dos artigos 2º e 3º do mesmo diploma legal, por afronta aos artigos 72 e 98 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, combinado com os artigos 21, VI; 22, I e XXI e 27 § 3º da Constituição da República” (e-doc. 1, p. 16, dos autos do RE nº 1.394.874/RJ).



    14. Ao apreciar a aludida representação de inconstitucionalidade local, o Órgão Especial do TJRJ julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade dos artigos vergastados, em decisão que utilizou como paradigma de controle não apenas as prescrições da Carta Política editada pelo Estado do Rio de Janeiro, valendo-se igualmente da Constituição da República, mencionando expressamente os arts. 21, inc. VI; 22, inc. I; e 227, todos da CRFB.



    15. Ressalte-se que, numa primeira apreciação da representação em tela, o Órgão Especial da Corte estadual, por maioria, julgou extinta a demanda, sob o argumento de que a apreciação da questão de fundo exigiria que se promovesse o cotejo direto dos dispositivos inquinados com a Constituição da República, e não com a Constituição estadual, o que atrairia a competência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, al. “a”, da Lei Fundamental. Compreendeu-se, portanto, que a matéria desbordaria do feixe de atribuições conferida aos Tribunais de Justiça pelo art. 125, § 2º, da CRFB.



    16. Contudo, tal posicionamento foi revisto, de ofício, pelo TJRJ. Em observância à tese fixada no âmbito do Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral, promoveu-se nova análise da matéria a partir da premissa segundo a qual os “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”.



    17. Reproduzo abaixo a ementa desse novo julgamento proferido pela Corte local, que bem evidencia a verticalidade do exame ali realizado (e-doc. 71, p. 2-4):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 105 § 7º DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJRJ. IMPUGNAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 1º, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL Nº 8.400, DE 23 DE MAIO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO POR OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DEGASE E, POR ARRASTAMENTO, DOS ARTIGOS 2º E 3º DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 



    1 – Preliminarmente, enfatiza-se a competência deste Colegiado para conhecer da demanda. 



    Conforme já declinado em voto vencido desta Relatoria, entende-se pela Competência deste Tribunal Estadual, conquanto a norma da qual se pretende a declaração de inconstitucionalidade afronta diretamente não apenas os artigos 21, VI e 22, XXI, da Constituição da República (que prescrevem ser da União a competência privativa para legislar sobre material bélico), mas também, por via reflexa, os artigos 72 e 98 da Constituição de nosso Estado. 



    O Princípio da Simetria rege a hipótese. 



    As normas que a Constituição Federal determina, explícita ou implicitamente, que sejam observadas pelo Estado, são transplantadas para as Constituições Estaduais (normas de reprodução), ainda que não sejam transcritas em seu texto, vez que são partes integrantes dessas por determinação de um comando maior, que é emanado da Carta Republicana.



    Assim sendo, ao prever que determinadas matérias sejam de competência da União ou dos Municípios, o constituinte originário promove a exclusão dessas do âmbito de competência dos Estados-membros. 



    Por fim, merece especial relevo o fato de que o Pretório Excelso tem entendido que compete ao Tribunal de Justiça local conhecer e julgar de ação direta de inconstitucionalidade, em que se alegue violação de norma posta na Constituição estadual, na hipótese de o parâmetro de controle confirmar repetição de preceito obrigatório previsto na Constituição Federal, hipótese dos autos. 



    Referido entendimento resultou inclusive sacramentado no Tema 484 das teses de Repercussão Geral decididas pelo STF que agasalha a seguinte orientação: ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.’



    2 – No que concerne ao mérito, assiste inteira razão ao Representante.



    Indefectivelmente, as normas ora impugnadas tratam de matéria cuja a competência é privativa da União, a teor do que preconizam os artigos 21, VI; 22, I da Constituição da República.



    O art. 22 da CRFB cuida da competência legislativa privativa da União que, nos termos do seu parágrafo único, somente por lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias nele relacionadas. 



    A norma que materializa por ora o preceito constitucional no tocante ao porte de armas de fogo é Lei n. 10.826/2003. Todavia, a Lei Federal exaure a regulamentação, não deixando qualquer margem para exercício legislativo suplementar pelos Estados, consoante defendido pelo Representado.



    A controvérsia não inova no cenário jurídico brasileiro, tendo sido recentemente debatida no Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5359/SC. Na ocasião definiu-se que: ‘Compete privativamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem como legislar sobre matéria penal. Precedente: ADI 2.729, redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes. O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo’.



    Demais disso, equiparar os agentes socioeducativos a agentes penitenciários com o fim de lhes estender o porte de armas de fogo, implica em menoscabo do princípio da prioridade absoluta (artigo 227 da Magna Carta).



    Violado, portanto, o disposto nos artigos 72, caput e 98 da Carta Fluminense c/c artigo 21, VI e 22, I da CRFB. 



    Assim, solução outra não comporta o presente caso, senão a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, cujos efeitos são os de regra, ex tunc.



    REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (grifos no original).



    18. Contra essa decisão, foi interposto o recurso extraordinário antes mencionado. Ao apreciá-lo, entendeu a eminente Ministra Cármen Lúcia que o acórdão recorrido estava em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa da decisão monocrática, publicada em 27/06/2023 (e-doc. 71):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI ESTADUAL N. 8.400/2019. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS: ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    19. Desta forma, uma vez que a análise dos dispositivos específicos fora executada por via de controle abstrato no plano estadual, em acórdão ratificado por esta Excelsa Corte no âmbito do controle difuso, tendo se estabilizado de forma definitiva — pelos efeitos preclusivos inerentes à coisa julgada — decisão que reconhecera a inconstitucionalidade das normas aqui igualmente impugnadas, não há mais objeto apto a ensejar eventual nova apreciação da matéria no bojo da presente ação direta.



    20. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado, que bem se amolda aos contornos verificados no caso concreto:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVOS DA LEI 10.340/1999 DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE A PROVIMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NA CORTE ESTADUAL E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INTEGRAL DA NORMA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR VÍCIO DE INICIATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.340/1999 em sua integralidade, por vício de iniciativa, tendo este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL mantido o respectivo acórdão no julgamento do Recurso Extraordinário 537.134 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021), do que decorre o prejuízo da ação, em face da perda superveniente de seu objeto. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.“ 



    (ADI nº 2.146/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12/05/2021, p. 1º/06/2021; grifos nossos)



    21. Observo, ainda, que, no julgamento do procedente acima referido, o único voto divergente foi proferido pelo Ministro Marco Aurélio. Em manifestação complementar às razões inicialmente apresentadas, Sua Excelência registrou que, por estar “[a]usente o trânsito em julgado da decisão, é impróprio assentar a perda de objeto desta ação, considerada a vigência do ato normativo” (inteiro teor do acórdão, p. 33).



    22. Verifico, contudo, que, na presente situação, a decisão que levou à perda do objeto da ação, prolatada no âmbito do RE nº 1.394.874/RJ, já transitou em julgado, conforme atesta a certidão elaborada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal em 09/09/2023 (e-doc. 27 daqueles autos). 



    23. Nesse diapasão, em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Excelsa Corte, que reconhece (i) a possibilidade de os Tribunais de Justiça locais utilizarem como parâmetro de controle abstrato dispositivos da Constituição da República de reprodução obrigatória pelas Cartas Políticas estaduais; e (ii) na superveniência de decisão da Corte fluminense que, em controle concentrado de constitucionalidade assentou a inconstitucionalidade da integralidade dos dispositivos aqui igualmente inquinados — com fundamento nos mesmos paradigmas de controle —; entendo que não mais subsiste objeto hígido no presente feito, sendo necessário o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.



    24. Diante do exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo sem o julgamento do pedido de mérito, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF e no art. 485, inc. VI, do CPC, por perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator